Tribunal: TJES
Processo: 5001090-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001090-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON SOUZA DUTRA

AGRAVADO: JOACI BERNARDES DE FARIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA – USO APARENTE E DE LONGA DATA – TURBAÇÃO UNILATERIAL – PASSAGEM ALTERNATIVA QUE NÃO IMPEDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 1.378 do Código Civil,
“A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis”
.

2.
Sem embargo, a tutela possessória somente é devida se a servidão, que não se encontra registrada, for aparente, ensejando a aplicação da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal:
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”
.

3.
Consoante dicção do art. 1.210 do Código Civil
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
". Por sua vez, o artigo 560 do CPC dispõe que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho"
.

4.
No caso, restou demonstrado o uso aparente e de longa data da servidão, de modo que, em razão do ato unilateral praticado pelo recorrente no sentido de impedir a passagem, correta a proteção possessória requerida e deferida na origem.

5.
A existência de caminho alternativo não serve, de plano, para impedir a manutenção do uso da servidão, quando seus elementos estiverem caracterizados.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001090-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADILSON SOUZA DUTRA

AGRAVADO: JOACI BERNARDES DE FARIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADILSON SOUZA DUTRA
em face da decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
JOACI BERNARDES DE FARIA
, deferiu a liminar requerida, assegurando ao autor da demanda, aqui agravado, a manutenção da posse da servidão de passagem existente no imóvel do agravante.

Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que existe outra estrada que dá acesso à propriedade do recorrido.

Pugnou, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, tendo ela sido indeferida (ID 7817777), com posterior ocorrência do preparo (ID 7960768).

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a liminar deferida na origem.

Decisão, ID 7817777, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

A controvérsia diz respeito à servidão de passagem que estaria encravada na propriedade adquirida pelo agravante.

Nos termos do artigo 1.378 do Código Civil,
“A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis”
.

Sem embargo, a tutela possessória somente é devida se a servidão, que não se encontra registrada, for aparente, ensejando a aplicação da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal:
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”
.

Consoante dicção do art. 1.210 do Código Civil
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
". Por sua vez, o artigo 560 do CPC dispõe que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho"
.

A respeito da tutela da possessória, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

A ação possessória adequada ao caso concreto depende da espécie de agressão cometida pelo sujeito que deve figurar no polo passivo da demanda. Ocorrendo o esbulho, entendido como a perda da posse, caberá a ação de reintegração de posse; ocorrendo a turbação, entendida como a perda parcial da posse (limitações em seu pleno exercício), caberá a manutenção de posse; ocorrendo a ameaça de efetiva ofensa á posse, caberá o interdito proibitório.

(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 9ª ed.. Salvador: Jus Podium; 2017. P. 935)

Tratando-se de ação de força nova, assim considerada pelo art. 558,
caput
, do CPC, como aquela em que o esbulho/turbação ocorreu a menos de ano e dia, aplica-se o rito especial previsto nos arts. 560 a 566 da referida legislação processual.

Nesta senda, evidenciada a natureza possessória desta ação, para fins de manutenção, cabe ao postulante comprovar, em síntese, a sua posse, a turbação e a data, conforme disposto no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O recorrido, autor da demanda de origem, afirmou que o acesso a sua propriedade se dá por meio de uma estrada que transpassa a propriedade do requerido por cerca de 72 (setenta e dois) metros, que existe há mais de 40 (quarenta) anos, o que, como já mencionado na decisão liminar proferida, viabiliza a presunção de consentimento durante o tempo indicado.

Dos autos deflui que o requerente foi capaz de demonstrar o uso da servidão de passagem encravada no imóvel do recorrente, bem como que o agravante impediu a passagem mediante instalação de cerca e cadeados.

Por seu turno, o recorrente indica a existência de outra estrada, que daria acesso à propriedade do recorrido, sem que fosse necessário utilizar aquela que passa pelo seu imóvel.

Como já pude me manifestar anteriormente, os fatos por aqui trazidos carecem de melhor apuração, inclusive sob o crivo do contraditório e, se necessário, prova pericial, para que se verifique se a estrada permite, efetivamente, a adequada e segura passagem.

A simples imagens do
google
, colacionadas ao agravo, não podem servir de elemento para reversão da medida deferida na origem, principalmente quanto há nos autos informação incontroversa de que a estrada encravada na propriedade do recorrente era utilizada há mais de 40 (quarenta) anos.

Ademais, pontuo que, por se tratar de servidão de passagem e não passagem forçada, a existência de passagem alternativa não impede a proteção possessória quando demonstrado o uso aparente e de longa data. A respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA, DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR O FECHAMENTO E TRANCAMENTO DA PORTEIRA. IMPEDIMENTO DE USO DA ESTRADA. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade ou teratologia, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide, sob pena de supressão de instância. 2. O legislador pátrio instituiu dois tipos distintos de direito de trânsito, a passagem forçada e a servidão de passagem, reguladas, respectivamente, nos artigos 1.285 e 1.378 e seguintes do Código Civil.
3. Como no caso dos autos se trata de servidão de passagem, importa registrar que, mesmo se não for registrada na matrícula do imóvel ou mesmo que exista estrada alternativa, há a proteção possessória em caso de ser aparente e existente de longa data, não podendo ser alterada de forma unilateral pelo proprietário do bem serviente ou mesmo autorizado o bloqueio da via, em sede liminar, sem provas robustas do contrário
. 4. In casu, no estado em que se encontra a lide, mostra-se temerário o reconhecimento, como se fez no juízo de origem, da probabilidade de direito do autor a ver extinta a servidão de passagem pelo fato de existir caminho alternativo aos réus/agravantes e, por conseguinte, poder inviabilizar a utilização da estrada por cadeado na porteira, haja vista que se mostra necessária a produção de provas adicionais e robustas para se aferir, dentre outros requisitos, o tempo de sua existência ou mesmo da extrema dificuldade de uso da outra estrada. 5. Não obstante, das provas colacionadas aos autos, o deferimento com base no risco de perda ou fuga dos semoventes do autor/agravado não merece prosperar, até pelo fato de o "mata-burro", localizado junto a porteira, ser reconhecidamente um instrumento eficaz para impedir que equinos, bovinos e outros animais saiam do perímetro do imóvel. 6. Destarte, ao não se vislumbrar a presença de todos os requisitos a ensejar a concessão liminar para impedir a passagem pela estrada que passa na propriedade do autor/agravado através do fechamento da porteira com cadeado, a reforma da decisão é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5592039-47.2020.8.09.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 26/04/2022; DJEGO 29/04/2022; Pág. 5210)

Aliás, o recorrente não traz nenhum elemento que indique a ocorrência de eventual prejuízo com o uso da servidão.

Diante da prova dos autos e do estágio inicial da demanda ao tempo em que proferida a decisão impugnada, a despeito dos fundamentos expostos pelo agravante, reputo que deve aquela ser mantida, porquanto proferida com a presença dos requisitos necessários à proteção possessória pretendida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar , em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.